Tribunal: TJDFT
Processo: 0704314-21.2020.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ANIMUS NECANDI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e indícios de autoria.
2. Se mostra correta a sentença de pronúncia quando, considerando o acervo probatório que assegura a existência do delito e aponta indícios suficientes de autoria, determina o julgamento do acusado pelo Conselho de Sentença, porquanto fundada tão-somente em juízo de prelibação, ou seja, juízo de suspeita.
3. Somente se acolhe a alegação de ausência de animus necandi quando há indiscutível certeza sobre a tese de negativa de dolo. Na dúvida a alegação não pode ser acolhida nesta fase processual, devendo ser submetida ao Conselho de Sentença. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.